Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701910-49.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Sindicato-agravante, para que, no prazo de 5 dias, (i) comprove por documento idôneo a alegada insuficiência financeira, a fim de possibilitar o exame do pedido de gratuidade de justiça, ou (ii) efetue o preparo do recurso. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora